Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. CARACTERIZADA. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
2. O Código de Defesa do Consumidor dispõe no art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” A sanção, por inobservância do dispositivo, é a ineficácia do contrato. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior ao da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
3. No caso, o acervo probatório indica que a autora não solicitou cartão de crédito. O intuito da consumidora foi apenas obter empréstimo consignado com parcelas fixas e juros pré-determinados. Não pretendeu, em nenhum momento, obter cartão de crédito com reserva de margem consignável. Ressalte-se: a autora se beneficiou apenas de um único crédito efetuado em sua conta bancária e não utilizou quaisquer funções do cartão de crédito propriamente ditas, além de ter realizado o pagamento de mais que o dobro do valor recebido nesses cinco anos de descontos em seu contracheque.
4. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela autora, que sofreu descontos nos seus proventos de aposentadoria em razão de falha na prestação de serviços do banco réu.
5. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória em R$ 3.000,00 é razoável e adequada.
6. Recurso conhecido e provido.